Tribunal: TJPA
Processo: 0849123-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849123-34.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS FERREIRA DANTAS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:

0849123-34.2023.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
CARLOS FERREIRA DANTAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido de Carlos Ferreira Dantas para converter em pecúnia as licenças-prêmio não usufruídas nos períodos de 1997 a 2018, em razão de sua aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição quinquenal na pretensão de conversão de licenças-prêmio em pecúnia; (ii) estabelecer se a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas é devida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal para pleitear a conversão de licença-prêmio em pecúnia inicia-se na data da aposentadoria, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso, o ajuizamento da presente ação em 30/05/2023 ocorreu dentro do prazo prescricional, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito arguida.
Prescrição rejeitada;

4. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é devida ao servidor público aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

5. A ausência de previsão legal específica não impede a conversão em pecúnia, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é de cinco anos, contado a partir da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não contadas em dobro é devida ao servidor público aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e 37, caput; Lei nº 5.810/94, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 1497458/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.10.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA)
ajuizada por
CARLOS FERREIRA DANTAS
em face do ente apelante.

Historiando os fatos, o autor ingressou com a presente ação alegando que, como servidor público estadual, ocupava o cargo de agente administrativo, vinculado à Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, tendo sido aposentado por invalidez no ano de 2018.

Afirmou que, no momento da aposentadoria, teria direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, referentes aos períodos de 01/04/1997 a 31/03/2000, 01/04/2000 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 31/03/2006, 01/04/2006 a 31/03/2009, 01/04/2009 a 31/03/2012, 01/04/2012 a 31/03/2015 e 01/04/2015 a 31/03/2018. Contudo, ao solicitar essas verbas na via administrativa, seu pedido foi indeferido.

Ao final, requereu o autor que a ação fosse julgada procedente, determinando-se que o Estado do Pará fosse obrigado a converter em pecúnia e pagar as licenças-prêmio não usufruídas.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença, nos seguintes termos
:

“(...) Nessa senda, não conceder ao Autor o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas seria prestigiar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por conseguinte, não restam dúvidas acerca do direito ao qual o Autor, já aposentado, faz jus, sendo imperioso seu reconhecimento.

Diante das razões expostas, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Autor o valor referente às licenças-prêmio adquiridas ao longo das atividades, pelos períodos de 01/04/1997 a 31/03/2000, 01/04/2000 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 31/03/2006, 01/04/2006 a 31/03/2009, 01/04/2009 a 31/03/2012, 01/04/2012 a 31/03/2015, e 01/04/2015 a 31/03/2018, no total de R$96.491,69 (noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos).

Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 18312410)
.

Nas razões recursais, o advogado do ente recorrente argumenta, em síntese, que a legislação não permite a conversão de licenças-prêmio em remuneração, pois de acordo com o art. 99, I, da Lei nº 5.810/94, a conversão em pecúnia só seria aplicável quando a fração adquirida da licença-prêmio for igual ou superior a 1/3 do tempo necessário para a concessão do benefício.

Além disso, sustenta que não há previsão legal para a conversão em pecúnia das licenças-prêmio que, embora integralmente adquiridas, não foram usufruídas dentro do prazo adequado.

Afirma que a manutenção da sentença viola a Constituição Federal de 1988, especificamente os seus artigos 5º, II, e 37,
caput,
que estabelecem a submissão da Administração Pública ao princípio da legalidade.

Assevera que a pretensão reconhecida na sentença, ao utilizar de forma indireta o instituto da responsabilidade civil, diverge da regra estabelecida no art. 99, II, do RJU/PA, que regula a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Dessa forma, não há ato ilícito que justifique a indenização.

Assim, requer o acolhimento da prejudicial da prescrição e, no mérito, que os pedidos sejam julgados improcedentes devido à falta de fundamento legal.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 18312414).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à Exma. Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que verificou a minha prevenção no processo e determinou sua redistribuição (ID nº 18335378).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 18359624 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça,
Dr. Isaías Medeiros de Oliveira
, absteve-se de emitir parecer nos autos, justificando a ausência de interesse público primário (ID nº 21377708 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Da prejudicial de mérito de prescrição quinquenal

De plano, merece ser rejeita a prejudicial levantada.

O STJ, no REsp nº 1.254.456/PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o prazo prescricional para requerer em juízo a conversão de licença-prêmio em pecúnia é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da aposentadoria do servidor. Vejamos, a seguir, os precedentes:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cincoanos.5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021).

No caso em análise, constato que o recorrido foi aposentado por meio da Portaria nº 1316/2018 (ID nº 18312381 - Pág. 14), tendo protocolado o pedido de conversão em pecúnia das licenças-prêmio por meio do requerimento administrativo n.º 2018/249819 (ID nº 18312381 - Pág. 8). Obteve resposta de indeferimento somente em 2022, o que ocasionou a suspensão do prazo prescricional.

Assim, o ajuizamento da presente ação em 30/05/2023 ocorreu dentro do prazo prescricional, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito arguida.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o apelado tem direito ao recebimento da licença prêmio não usufruída conforme concedido pelo Juízo
a quo.

Segundo o Estado do Pará é indevida a conversão das licenças-prêmio não usufruídas por ausência de previsão legal.

Sobre a licença-prêmio, os artigos 98 e 99, inciso II, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará - Lei nº 5.810/94, dispõem, respectivamente:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

(...)

II- convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença. (Grifo nosso).

O cotejo probatório demonstra que o apelado, no momento da concessão da aposentadoria, possuía licenças-prêmio não usufruídas, correspondem aos períodos de 01/04/1997 a 31/03/2000, 01/04/2000 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 31/03/2006, 01/04/2006 a 31/03/2009, 01/04/2009 a 31/03/2012, 01/04/2012 a 31/03/2015, e 01/04/2015 a 31/03/2018.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPA, 11806454, 11806454, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO APOSENTADORIA. 1- Não há que se falar em prescrição no caso em comento, pois, o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do ato de aposentadoria, ocorrida para o autor, ora apelado em 11/07/2019 (Portaria nº 1206, de 19 de junho de 2019), ressaltando que a ação foi distribuída em 21/08/2019. 2- Analisando os autos, entendo que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3- Dessa forma, servidor que se aposentou e não usufruiu das licenças-prêmio que tinha direito, tem o direito de ver convertida em pecúnia. 4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(6857775, 6857775, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01). (grifo nosso).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17).

Portanto, ainda que ausente a previsão expressa em lei quanto aos períodos completos, a manutenção da condenação do Estado do Pará ao pagamento das licenças-prêmio não usufruídas pelo apelado não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento

ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/09/2024